Tribunal: CARF
Processo: 13369.721202/2019-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a intimação.O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de 150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDUTAS DISTINTAS.
É possível a coexistência de multa de ofício por conta de cobrança de débitos que permaneceram em aberto em função da não-homologação de declaração de Compensação com multa isolada por “falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo”. Inexistência de bis in idem, pois as sanções administrativas em questão, apesar da mesma base de cálculo, tratam de condutas distintas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.721202/2019-80
ACÓRDÃO
1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M.V. PEDRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e não cumpriu a
intimação.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE.
A apresentação de declaração de compensação contendo informação
sabidamente falsa dá ensejo à aplicação de multa isolada no percentual de
150% sobre o valor do débito que se pretendia quitar, nos termos do artigo
18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
CONDUTAS DISTINTAS.
É possível a coexistência de multa de ofício por conta de cobrança de
débitos que permaneceram em aberto em função da não-homologação de
declaração de Compensação com multa isolada por “falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”. Inexistência de bis in idem,
pois as sanções administrativas em questão, apesar da mesma base de
cálculo, tratam de condutas distintas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
2
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na
esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com
base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da
Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo
106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicar a retroatividade benigna,
com a redução da multa de ofício qualificada ao patamar de 100%. Vencido o conselheiro Luís
Ângelo Carneiro Baptista, que negava provimento e apresentou declaração de voto. A conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bachieri, acompanhou a relatora pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a impugnação apresentara pela contribuinte, mantendo a multa exigida.
O presente processo decorre de lançamento de multa isolada, qualificada, em face
da não homologação de compensações declaradas em PER/DCOMP, com falsidade na declaração,
tendo como fundamento: o Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei
no 11.488/07; o Art. 44, Inciso I, § 1o da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com redação dada pela lei no
11.488/2007.
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
3
A empresa contribuinte apresentou impugnação, onde alega que foi vítima de uma
fraude em que lhe foram oferecidos créditos tributários com aparência de lícitos, por empresas de
consultoria (Platinum Consultoria Empresarial e JB8 Consultoria Empresarial), cuja licitude foi
corroborada por funcionário da própria Receita Federal, fato este que passou credibilidade à
Impugnante sobre a legitimidade do procedimento fiscal adotado e assevera o seguinte:
 QUESTÃO PRELIMINAR: INEXISTÊNCIA DE TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF) QUANTO À IMPUGNANTE – NULIDADE
ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO;
 ERRO NA TIPIFICAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO REFERENTE À MULTA DE 150%;
 DUPLA SANÇÃO SOBRE O MESMO FATO – PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM;
 INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PASSÍVEL DE SANÇÃO;
 PEDIDO SUBSIDIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DE 150%
– INEXISTÊNCIA DE FALSIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA DE 50%.
A 7a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão n.o 09-73468 (fls. 207/214), conforme
ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto de vista
constitucional.
MULTA REGULAMENTAR
O destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação
for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 22/06/2020 (fls. 217) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 21/07/2020, apresentou Recurso Voluntário (fls.
220/246), onde traz o relato dos fatos e assevera o seguinte:
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
4
 Afirma que nunca pretendeu ludibriar a Receita Federal, mas sim, que foi
vítima de um golpe perpetrado por empresas com a contribuição de
funcionário público da própria Receita Federal. Traz documentos com o
Recurso;
 Alega nulidade do Auto de Infração pela incoerência de subsunção entre os
fatos descritos pela fiscalização e o enquadramento legal sancionatório,
além de cerceamento do direito de defesa;
 Assevera acerca da impossibilidade de aplicação de dupla sanção sobre o
mesmo fato;
 Da impossibilidade de aplicação da multa de 150% – inexistência de
falsidade – aplicação de multa de 50%;
 Afirma que a multa isolada foi aplicada sobre base de cálculo maior do que a
legalmente prevista.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente alega erro de tipificação da sanção imposta e, para tanto, aduz que o
auditor fiscal se baseia no art. 18, caput e § 2o, da Lei n. 10.833/2003 para aplicação da de multa
isolada de 150%, pressupondo que se trata de “DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE”, no
entanto, não se está diante de caso de falsidade, e sim de tentativa de compensação de créditos
de terceiros, que é tipificada em outro dispositivo específico, o § 4o do art. 18 da Lei n.
10.833/2003, quando a compensação é considerada não declarada, conforme inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96. Afirma que a incoerência na fundamentação do Auto de Infração
ocasiona cerceamento de defesa.
O lançamento ora em debate decorreu da não homologação da compensação em
razão da falsidade na declaração. Para constatar a “deliberada falsidade nas declarações
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
5
apresentadas” que sujeitou a contribuinte a penalidade aplicada, tanto no Despacho Decisório
juntado aos autos, como no Relatório Fiscal do Auto de Infração, foi esclarecido que a empresa
transmitiu Declaração de Compensação, na qual indicou possuir crédito de Saldo Negativo de IRPJ,
no 1o Trimestre de 2016 e, quando intimada durante o procedimento fiscalizatório, em nenhum
momento afirmou ser o crédito legítimo.
A ECF, transmitida em 04/07/2017, relativa ao ano-calendário 2016, indica Imposto
de Renda a Pagar, no valor de R$ 31.619,30 para o 1o Trimestre de 2016, o que corrobora com a
falsidade da informação do Saldo Negativo.
Dentro desse contexto, a autoridade fiscal constatou elementos caracterizadores da
falsidade nas declarações apresentadas e fundamentou a multa aplicada no art. 18 da Lei no
10.833, de 29/12/2003, na redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, em seu § 2o, que
remete ao art. 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96, o que corrobora com os fatos dispostos no
Auto de Infração e, anteriormente, detectados no Despacho Decisório proferido.
Ressalte-se ainda que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece as causas da
nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo o
contraditório e a ampla defesa, em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
6
constantes, conforme as próprias razões de defesa que demonstra pleno entendimento da
motivação inserida no Auto de Infração.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Mérito
Conforme relatado, o Recurso Voluntário contesta a aplicação da multa isolada de
150%, por entender que foi vítima de um golpe apurado na Operação Saldo Negativo, onde
destaca trechos da denúncia do Ministério Público Federal, e traz junto com o Recurso Voluntário
inúmeros documentos juntados às fls. 247/2913.
Aduz a Recorrente que a sanção é descabida e que a matéria é objeto de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 736.
Inicialmente, necessário registrar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, julgado sob a sistemática da Repercussão
Geral e cujo acórdão transitou em julgado em 20.06.2023, fixou a tese do Tema 736 nos seguintes
termos: “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
No entanto, não estamos aqui tratando de aplicação de multa isolada em razão da
mera não homologação de declaração de compensação, nos termos do então § 17 do art. 74 da
Lei 9.430/1996.
Conforme visto, a multa decorreu de compensação considerada indevida, efetuada
com falsidade na declaração, com supedâneo no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, na
redação dada pela Lei no 11.488/07.
A Recorrente afirma que “nunca houve inserção de informações falsas”, entretanto,
a contribuinte é responsável pelas informações prestadas à Receita Federal, seja pessoalmente ou
através de procurador. Conforme já ressaltado, a empresa declarou crédito que sabia não possuir,
o que é de fácil constatação, a partir da declaração apresentada pela contribuinte (DCOMP) em
que afirma a existência de crédito de Saldo Negativo, quando a própria empresa declarou imposto
de renda a pagar na ECF e na DCTF. Portanto, resta comprovada de forma clara que a informação
prestada de existência de Saldo Negativo de IRPJ era falsa.
Sendo assim, embora os documentos juntados aos autos comprovem as acusações
relacionadas aos fatos levantados na “Operação Saldo Negativo”, diante do contexto dos autos e
da própria informação prestada pela Recorrente em DCOMP, em contraste com outras
declarações por ela apresentadas, não deixam margem de dúvidas do conhecimento da inserção
de informação falsa relacionada à compensação não homologada, o que enseja a aplicação da
penalidade disposta em Lei. Ocorreu, no presente caso, a subsunção do fato à norma, portanto,
cabe a imposição da multa aplicada.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
7
Esta Turma, em uma outra composição, já se debruçou sobre o tema ora em
debate, quando do julgamento do Processo no 16095.720163/2019-59, cujo trechos do Acórdão
1002-003.717, destaco a seguir como acréscimo às razões de decidir:

O interessado realizou compensações de débitos com supostos créditos de Saldo
Negativo de IRPJ. O que ocorreu, de fato, é que a empresa interessada adquiriu
supostos créditos de terceiros (PLATINUM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI),
conforme consta em escritura pública anexada pelos recorrentes, fls. 310 a 314.
Pelo que consta nesta escritura, a autuada teria adquirido R$ 1.000.000,00 de
supostos créditos, pagando R$ 100.000,00 por eles. Na verdade, contudo, estes
supostos créditos nunca existiram. A recorrente passou procuração para que
empresas que fazem parte do grupo PLATINUM pudessem transmitir declarações
em seu nome para a Receita Federal, como se extrai da decisão a quo nas fls. 159
e 160. E assim foram entregues as declarações de compensação com créditos
fictos.
A forma de tentar burlar o Fisco Federal, então, foi entregar compensações de
débitos com supostos créditos de Saldo Negativo de IRPJ sabidamente nunca
existentes.
[...]
Havia uma quadrilha por trás dessas supostas compensações, que fora investigada
pela Operação Platinum/Saldo Negativo, onde várias empresas teriam utilizado a
consultoria e créditos oferecidos pelo grupo Platinum. A aqui recorrente é uma
delas.
Houve, então, a lavratura do Despacho Decisório no 64/DRF/GUA (fls. 36 a 43), no
âmbito do processo administrativo 10875.722870/2018-35, que decidiu pela não
homologação das compensações pleiteadas. Assim consta no Despacho Decisório:
[...]
A autoridade fiscal, então, lavrou o auto de infração controlado neste processo,
em que se aplicou a multa de 150% sobre os valores pleiteados em compensação,
por estas possuírem características de falsidade, com base no art. 18, §2o, da Lei
no 10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
[...]
É necessário, tão somente, a comprovação acerca da falsidade das declarações
apresentadas pelo sujeito passivo. E é inegável que as declarações de
compensação apresentadas tinham créditos falsos e inexistentes. O saldo
negativo informado nunca existiu e a empresa tinha ciência disso, tendo utilizado
de forma ardilosa em conjunto com um grupo de fraudadores ao qual se associou,
buscando se beneficiar de compensações sabidamente fraudadas.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
8
O argumento de que não houve falsidade nas declarações apresentadas não
prospera. A narrativa dos acontecimentos elencados pelos próprios recorrentes
demonstra que as declarações apresentadas não possuíam lastro algum e fazia
parte de uma prática efetuada por empresas de consultoria que vendiam o modus
operandis para contribuintes interessados em liquidar suas dívidas tributárias com
custos menores (no caso a interessada teria pagado 10% do valor dos créditos
supostamente adquiridos, conforme consta em escritura pública anexada pelos
recorrentes, fls. 310 a 314). Então, não há outro enquadramento legal a ser
aplicado a não ser o apresentado pela Autoridade Fiscal.
[...]
Ademais, não se tem como fugir que o pretendido pelo contribuinte era uma
fraude. Ele comprou os supostos créditos pagando 10% do valor de face (que era
o valor que iria utilizar como crédito para compensação). Ao mesmo tempo,
entregou declarações de compensação em conluio com consultorias que
venderam estes supostos créditos. A declaração de compensação, sendo um ato
do próprio contribuinte, que acarreta efeitos imediatos na relação jurídico-
tributária, requer que seu exercício seja revestido de boa-fé, o que torna
inadmissível, por decorrência lógica, a prática abusiva do direito invocado.
Neste contexto, entende-se que o dispositivo normativo combatido se destina a
sancionar a prática ilícita resultante da violação da boa-fé objetiva que deve
nortear a relação jurídica entre Fisco e o contribuinte.
Com relação ao argumento da defesa de que a impugnante foi vítima de golpe,
ressalta-se que o art. 136 do CTN adota como regra geral a responsabilidade
objetiva, a qual prevê que a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente ou do responsável:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ainda de acordo com o citado artigo, a responsabilidade por infrações independe
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isto é, não se exige que
tenha havido prejuízo econômico ao Fisco, bastando o potencial de lesão
resultante da conduta do agente.
A lei expressamente autoriza e determina constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o
crédito objeto de declaração de compensação não homologada em razão de
comprovada falsidade da declaração. O dever da Autoridade Fiscal lançadora de
constituir o crédito tributário é vinculado e obrigatório, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo assim,
deverá a Autoridade Fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver sido
determinado nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitido a
utilização de discricionariedade.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
9

A Recorrente reclama da dupla sanção sobre o mesmo fato, aplicando a multa de
mora (art. 61 da Lei n. 9.430/1996) e a multa isolada pela não homologação da compensação (art.
18 da Lei n. 10.833/2003), ambas para o mesmo fato, que é o indeferimento da homologação da
compensação.
Entendo que as multas decorrem de condutas distintas e infrações não se
confundem.
A multa de mora estabelecida no artigo 61 da Lei 9.430/96, é aplicada no caso de
atraso no pagamento de tributos que não foram pagos nos prazos previstos na legislação
específica. Já a multa disposta art. 18, § 2o da Lei no 10.833/2003 é aplicada em razão da não
homologação da compensação, quando comprovada a falsidade na declaração.
Dessa forma, não há que se falar em dupla sanção sobre o mesmo fato.
A Recorrente firma que a multa isolada foi aplicada sobre base de cálculo maior do
que a legalmente prevista, pois a autoridade autuante considerou como base de cálculo o “Valor
Total do Débito” (R$ 649.478,90), tal como se a Impugnante tivesse tentado compensar também a
multa (20%) e o valor dos juros, o que evidentemente não é verdade.
Nos termos do § 2o do art. 18, da Lei no 10.833/2003, base de cálculo para a
aplicação da multa é o valor total do débito indevidamente compensado. Nesses termos, o valor
que se tentou compensar de forma indevida é exatamente o valor constante na tabela de fl. 10
dos presentes autos.
Tomamos como exemplo o item “1” da tabela que tem como base de cálculo o
“valor total do débito indevidamente compensado” (§ 2o, art. 18), no montante de R$ 31.306,34.
Constata-se que é exatamente o mesmo valor informado da DCOMP da contribuinte:

Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
10
Destaque-se que o montante que a empresa pretendeu extinguir através de
compensação foi de R$ 31.306,34, sendo este a base de cálculo para aplicação da multa.
Contudo, nos termos da Lei no 14.689/2023, cabe a redução da multa qualificada
nos seguintes termos:

Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (Promulgação partes
vetadas)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial, ao
final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.”

Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário
Nacional (CTN), deve ser aplicada a retroatividade benigna, com a redução da multa de ofício
qualificada ao patamar de 100%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a nulidade
suscitada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aplicar a retroatividade benigna, com
a redução da multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
11
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista
A Lei. 14.689/2023 trouxe uma inovação quanto ao limite de percentual para
multas através do seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
12
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
13
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
14
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Ao mesmo tempo, limites de percentuais para multas isoladas (que é o caso em
questão) estão para serem julgados no RE 640.452/RO, Tema 487, com Repercussão Geral. Então,
ainda não há definitividade no entendimento do STF de qual seria o limite para multa isolada,
ainda mais em casos que envolvem fraude e falsidade.
Por fim, a redação do art. 14 da Lei. 14.689/2023 expressa que fica cancela a multa
que exceda a 100% “do valor do crédito tributário apurado”. Ocorre que multa isolada não há
crédito tributário apurado, não cabendo a aplicação deste artigo para o caso em tela. Este é o
mesmo racional utilizado nestes recentes julgados deste Conselho abaixo citados:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n°
8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023.
Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em relação à
multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a qualificação
da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido
modificada.
A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2401-011.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 05/03/2024, relator José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro)

MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no §
10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o percentual previsto no
inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, percentual este também não
alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
15
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I da Lei n°
9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689 de 2023, não há
previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada do § 10 do artigo 89 da
Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de
04/02/2025, relatora Débora Fófano dos Santos)

MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE
REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR
DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou
a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que
se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 8.212.
O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento específico de
falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma inadvertida,
sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e distinto, a multa
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa
de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação,
fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no
Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de
ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio.
A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada
por elemento específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório
declarado para compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212.
No Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da
Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião
de compensação autodeclarada. (grifo próprio)
(Acórdão no 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de
22/08/2025, relator Leonam Rocha de Medeiros)
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.019 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13369.721202/2019-80
16
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa isolada
envolvida neste processo.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 2929
DF CARF MF
Original